Tribunal: TJES
Processo: 5010695-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010695-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5010695-18.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO
: GM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO VIA UBER NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora que contratou os serviços da Ré para entrega de 4 (quatro) produtos no valor total de R$ 313,35 (trezentos e treze reais e quinze centavos), porém estes produtos não foram devidamente entregues aos compradores, nem devolvidos. Pugna, nestes termos, pela condensação da Requerida ao pagamento danos materiais no valor de R$ 313,35 (trezentos e treze reais e trinta e cindo centavos), referentes aos produtos não entregues, bem como a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela Requerida consistem: (i) na ausência de reponsabilidade pelas entregas efetuadas visto efetuar somente a intermediação entre o cliente usuário e motorista; (ii) que os produtos foram entregues ao destinatário; (iii) na ausencia dos requisitos necessários a percepção de danos materiais e morais; (iv) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. PRELIMINAR

4. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que, das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha na prestação do serviço que culminou no não cumprimento do serviço de entrega contratado para entrega de produtos, inclusive com prejuízos de ordem material.

5. Rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

6. Outrossim, não merece também ser acolhido a preliminar de nulidade da decisão de embargos de declaração, sobretudo considerando que a matéria impugnada é cognoscível em sede de recurso inominado, de modo que a questão ora suscitada consubstancia mero inconformismo com o entendimento exarado pelo Juízo de origem no exame do referido recurso.

7. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

9.

No tocante à falha arguida pela consumidora e reconhecida em sentença, em primeiro lugar, cumpre destacar que a Recorrente é responsável pelas falhas decorrentes de viagens contratadas por meio de seu aplicativo, uma vez que faz parte da cadeia de consumo que presta serviço ao consumidor, sendo diretamente beneficiada pelo uso da plataforma pelos consumidores, ainda que as corridas sejam feitas por terceiros colaboradores.

10. Em segundo lugar, verifico que, não há comprovação da circunstância sustentada pela Recorrente (cujo ônus probatório lhe incumbe, nos termos do art. 14, § 3°, II, CDC), sobretudo porque não é possível atestar a veracidade da declaração do motorista responsável pela entrega. Nesse ponto, destaca-se que a Recorrente se satisfaz com a mera justificativa apresentada pelo motorista, sem subsídio de qualquer outra comprovação no sentido de não só atestar a tentativa de entrega, mas também a sua frustração, de modo que absolutamente irrelevante a documentação trazida pela Recorrente para fins de exoneração de sua responsabilidade.

11. No que se refere aos danos materiais, ao contrário do sustentado no recurso inominado, observo que o patamar indenizatório estipulado em sentença é condizente com o prejuízo sofrido pela Recorrida tendo em vista comprovação em nota fiscal dos produtos extraviados junto à inicial.

12. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

13. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (em que houve evidente e grave constrangimento da Recorrida perante cliente, deixando de cumprir com compromisso assumido por culpa da Recorrente, inclusive com risco de eventual perda da cliente prejudicada), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

14. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

15. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)